Tribunal: TJDFT
Processo: 0715878-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO SELETIVO. CURSO PREPARATÓRIO DE OFICIAIS PARA SEGUNDO-TENENTE DO CBMDF. EDITAL No 85/22, DA ABM/DIREN/DEPCT. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. LEI No 12.086/09, COM ALTERAÇÕES DA LEI No 13.459/17. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.
1. Se a sentença recorrida analisou devidamente as questões de fato e de direito, indicando seus fundamentos, em observância aos arts. 11 e 489, § 1o e seus incisos, do CPC, não merece acolhida a tese de nulidade do decisum por ausência ou insuficiência de fundamentação. Preliminar rejeitada.
2. Se o Edital no 85/22, da ABM/DIREN/DEPCT, para ingresso nos postos de Segundo-Tenente do Corpo de Bombeiro Militar do Distrito Federal, encontra-se em observância ao art. 5o da Lei 13.459/17, que alterou a Lei no Lei no 12.086/09, e não tendo os impetrantes preenchido os requisitos para o preenchimento do cargo dentro do funcionalismo, não há que se falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo impugnado, ao não homologar a sua matrícula no curso preparatório em questão.
3. Apelo não provido.